Tribunal: STF
Processo: ARE 1557686
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 972, fls. 124-125):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 C/C ARTIGO 40, INCISO I, DA LEI 11.343/2006. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 35 C/C ARTIGO 40, INCISO I, DA LEI 11.343/2006. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRANSNACIONALIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO PARA DOIS RÉUS. MINORANTE DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. EXECUÇÃO IMEDIATA. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS DE BERNARDO E GUSTAVO. DESPROVIMENTO DOS RECURSO DE FABÍOLA E RAFAEL. 1. A denúncia atende aos requisitos dispostos no artigo 41 do Código de Processo Penal, possibilitando a ampla defesa e o contraditório dos acusados. 2. 'O depoimento do agente policial pode ser admitido como elemento de persuasão do juiz, pois o exercício da função, por si só, não desqualifica, nem torna suspeito seu titular' (ACR 0001913-09.2003.404.7002, 8ª Turma, Rel. Juiz Federal convocado Gilson Luiz Inácio, disponibilizado em 05- 3-2013). 3. Para a configuração da transnacionalidade do delito, não há necessidade de transposição pessoal da fronteira, mas o domínio do fato. 4. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria relativamente aos crimes de tráfico internacional de ecstasy e associação para o mesmo fim, na região da capital catarinense, bem assim o dolo dos agentes, sendo os fatos típicos, antijurídicos e culpáveis e inexistindo causas excludentes, impõe-se a manutenção da condenação dos réus na forma dos artigos 33 e 35, c/c o artigo 40, inciso I, todos da Lei 11.343/2006. 5. Reconhecida a incidência da atenuante da confissão para os réus BERNARDO e GUSTAVO. 6. A minorante do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006 não se aplica a integrantes de associação criminosa. 7. Na fixação do regime prisional ao condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação serão observados os requisitos do artigo 33 do Estatuto Repressivo, atentando-se, à luz do artigo 42 da Lei 11.343/2006, para a natureza e a quantidade de droga, bem como às circunstâncias judiciais (artigo 59 do Codex Penal). Mantido o regime inicial de cumprimento fechado. 8. A substituição da pena carcerária por restritivas de direitos é incabível quando não preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal. 9. O pedido de progressão de regime, mediante a detração, deve ser dirigido ao Juízo da Execução. 10. O enunciado sumular 122 deste Regional, aderindo à orientação do Supremo Tribunal Federal (HC 126.292, Plenário, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe 17-5-2016), entendimento confirmado no julgamento das medidas cautelares nas ADC 43 e 44 (05-10-2016), bem como reafirmado em sede de repercussão geral (ARE 964246 RG, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe 25-11-2016), autoriza o início do cumprimento da condenação criminal, em relação a todas as penas que tiverem sido objeto do julgamento, uma vez (a) decorrido o prazo para interposição de Embargos Infringentes e de Nulidade ou para oposição de Embargos de Declaração, nos casos em que esses forem cabíveis, (b) apresentados tais recursos, (b.1) não forem admitidos pelo Relator, (b.2) assim que forem julgados. 11. Apelações de BERNARDO e GUSTAVO parcialmente providas. 12. Apelações de FABÍOLA e RAFAEL improvidas.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, GUSTAVO MENDES BARDINI ALVES, foi condenado à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, além de 1.452 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33 c/c art. 40, I, ambos da Lei nº 11.343/06, e no art. 35 c/c art. 40, I, ambos da mesma lei, na forma do art. 29 do Código Penal.



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo “para o fim de reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, na fração de 1/6, apenas em relação ao crime de tráfico internacional de entorpecentes (artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso I, todos da Lei 11.343/2006)” (Doc. 972)



    Inconformada, a defesa do recorrente interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alegando contrariedade do art. 5º, LIV, LV e XLVI e art. 93, IX, da Constituição Federal (Doc. 983).



    Nas razões recursais, aduz que que “não se trata do reexame do material probatório angariado aos autos, mas de uma revaloração dos argumentos expostos no acórdão do Tribunal a quo. Explica-se, a revaloração ocorre quando os fatos e provas a serem discutidos nesta instância extraordinária já tenham sido admitidos explicitamente no vergastado acórdão” (Doc. 983, fl. 12).



    Enfatiza que “restou cerceada a defesa e o contraditório do Recorrente, pois, como é cediço, da simples leitura dos fatos descritos em qualquer denúncia deve ser possível que o réu perceba, com absoluta clareza, as imputações que lhe são feitas, o que, data vênia, não ocorreu na hipótese” (Doc. 983, fl. 14).



    Sustenta que “não há nos autos elementos probatórios suficientes para ancorar o decreto condenatório proferido em desfavor do ora recorrente” (Doc. 983, fl. 18).



    Segundo diz, “a comprovação da societas criminis não restou evidenciada, vez que não verificada qualquer permanência ou estabilidade, portanto, impossível reconhecer referida prática delitiva” (Doc. 983, fl. 20).



    Por fim, aponta que a “valoração das circunstâncias judiciais requer fundamentação idônea, a qual deverá ser procedida com base em elementos concretos dos autos, em respeito ao princípio da individualização da pena art. 5º, inciso XLVI da CF/88) e motivação das decisões (artigo 93, inciso IX da CF/88), não sendo crível a aplicação de uma valoração respaldada com base em subjetividades, pois;'data máxima vênia, não possui o Magistrado qualificação técnica para constatar a pureza ou não do entorpecente apreendido” (Doc. 983, fl. 24).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, “cassando-se o v. Acórdão do Egrégio Tribunal Regional Federal da 48 Região”(Doc. 983, fl. 25).



    O Ministério Público Federal, em sede de contrarrazões, se manifestou pelo não conhecimento do recurso (Doc. 1.004).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso aos fundamentos de que: (i) é aplicável a tese firmada no julgamento do Tema 660 da repercussão geral; e (ii) a análise da questão invocada implicaria o reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 279 deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 1.010).



    No Agravo direcionado a esta CORTE, o recorrente refuta a incidência dos óbices processuais apontados (Doc. 1.029).



    Vale ressaltar que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 985), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 1.008). Houve, também, a interposição de Agravo (Doc. 1.027), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 1.065). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 1.074). Contra esse acórdão, o recorrente também interpôs Recurso Extraordinário (Doc. 1.087). 



    O referido recurso foi inadmitido pelo STJ, não tendo o recorrente interposto Agravo a esta SUPREMA CORTE. A decisão transitou em julgado (Doc. 1.120).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 983, fls. 5-7):



    II. DA PRELIMINAR - REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL"'(artigo 1035 do Código de Processo Penal): 



    É sabido que, além das hipóteses de cabimento do Recurso Extraordinário arroladas pelo legislador constituinte no art. 102, inciso III, da Constituição Federal de 1988, a Emenda Constitucional n?. 45/2004 criou novo requisito de admissibilidade do referido recurso, qual seja, a repercussáo geral da questão constitucional discutida no caso, conforme o que reza o novel 8 39, do art. 102 da Carta Magna. 



    Exige-se, portanto, que o Recorrente comprovem, em preliminar de Recurso Extraordinário, que a questão constitucional discutida nos autos tenha repercussão geral, ou seja, que haja questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, conforme o que preleciona o art. 1035 do Código de Processo Civil de 2015. 



    Dito isto, verifica-se que no caso em comenta há repercussão geral, pois a questão discutida tem relevância do ponto de vista jurídico! E isso porque é imperiosa a manifestação da Suprema Corte Pátria, guardiã (máxima da Constituição Federal, acerca da interpretação dos direitos e garantias fundamentais, qual seja, no caso em apreço, a correta aplicação do art. 93, IX, ambos da Constituição Federal e sucessivamente, o art. 5º, inciso LV e XLVI. Salta aos olhos, doutos Ministros, que a matéria versada nos autos está a clamar definição do Supremo Tribunal Federal quanto ao alcance do supracitado basilar princípio constitucional. 



    Como será aprofundado posteriormente, no Acórdão do Tribunal de Justiça, os dignos Desembargadores não deram provimento ao Recurso de Apelação e albergaram a decisão de primeiro grau, ofendendo a baliza do art. 93, inciso IX, da CRFB/88. Violados restaram o devido processo legal e a ampla defesa. -" 



    No que tange a repercussão com fulcro nos ensinamento de Francisco de Assis do Rego Monteiro Junior, há o binômio relevância e transcendência, pois a questão debatida tem relevância jurídica, contribuindo para que o Supremo Tribunal Federal concretize o seu entendimento dos dispositivos constitucionais supramencionados. 



    Ainda, no que: ge ao requisito transcendência do binômio da repercussão geral, levando-se a matéria a Suprema Corte os Eminentes Ministros poderão sistematizar e desenvolver o direito penal à luz dos direitos fundamentais constitucionais. Data máxima vênia, e que n&o se avente a tese de que "trata-se de matéria de índole infraconstitucional, e que, portanto, há mera ofensa reflexa, também dita indireta, à Constituição Federal”, pois não é o caso dos autos. 



    E isto porque o juízo sobre a caracterização da ofensa a dispositivo da Constituição não depende de reexame prévio do caso à luz das normas infraconstitucionais. Portanto, para que o ora Recorrente Gustavo Mendes Bardini Alves demonstre a ofensa aos preceitos em estudo não necessita de prévia demonstração de ofensa a legislação infraconstitucional, razão pela qual está flagrantemente demonstrada a ofensa direta a Constituição Federal. 



    Neste ponto, utilizando-se dos argumentos utilizados pelo Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio, ao admitir a repercussão geral no julgamento de determinada matéria, tem-se o seguinte: Reitero o que venho consignando sobre a importância do instituto da repercussão geral, devendo-se-resistir à tentação, no exame, de formar juízo sobre a procedência ou a improcedência do que revelado nas razões do extraordinário. 



    Cumpre encará-lo com largueza. O instrumental viabiliza a “adoção de entendimento pelo Colegiado Maior, com o exercício, na plenitude, do direito de defesa. -Em principio, é possível vislumbrar-se grande número de processos, mas, uma vez apreciada a questão, a eficácia vinculante do pronunciamento propicia a racionalização do trabalho judiciário. (grifou-se). A toda evidência, a matéria versada está a reclamar a definição do Supremo quanto à aplicação do art. 93, inciso IX, e art. 5º, inciso LV e XLVI todos da Constituição Federal. Por tais razões, a fim de resguardar o direito constitucional do cidadão e o direito de individualização da pena, por não mais caber recurso às vias ordinárias, é que a Defesa recorre ao Supremo Tribunal Federal, a fim de que se reconheça a afronta à Constituição suscitada, diante do grande prega acarretado ao Recorrente. 



    Assim, o tema há de ficar pacificado mediante manifestação daquele ao qual: num a guarda da Carta Magna, este Supremo Tribunal Federal.



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LV, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Ainda que superados esses graves óbices, o recurso não comporta provimento. 



    No caso, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a condenação do réu (tendo apenas reconhecido a atenuante da confissão espontânea) com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 972, fls. 31-56): 



    A materialidade do delito de tráfico internacional de entorpecentes restou devidamente registrada na sentença condenatória, não havendo qualquer ilegalidade sanável de ofício (eventos 49 e 334 da Ação Penal 5002886-75.2014.404.7200 e 18 e 117 da Ação Penal 5003110- 13.2014.4.04.7200):



    [...]



    Cumpre ressaltar que, apesar de haver alegação defensiva no sentido da ausência da materialidade, não foi trazido nenhum argumento hábil a elidir as provas antes elencadas. Tenho por provada a materialidade do tráfico. 



    5.2. Autoria A autoria também restou demonstrada quanto ao tráfico transnacional de drogas. 



    Reproduzo e adoto a fundamentação da sentença condenatória como razão de decidir (eventos 49 e 334 da Ação Penal 5002886- 75.2014.404.7200 e 18 e 117 da Ação Penal 5003110-13.2014.4.04.7200):



    [...]



    b.3. Gustavo Mendes Bardini Alves. 



    O réu foi preso em flagrante em 06/12/2013 em residência no bairro do Campeche, nesta capital, local onde foi apreendida significativa quantidade de substâncias entorpecentes, no momento em que promovia atividade relacionada ao preparo de comprimidos de ecstasy. Esses fatos são incontroversos, conforme auto de prisão em flagrante supracitado. 



    O réu, a seu turno, quando ouvido em Juízo (evento 282, VIDEO1, destes autos), admitiu a prática parcial do delito, especificamente admitindo que atuou em parte da 'função' da confecção dos comprimidos de ecstasy, qual seja, o manejo da prensa utilizada para dar forma aos mesmos. Houve, ainda, conforme laudos juntados ao evento 82, LAU2, 3 e 4 do inquérito policial em apenso, a conclusão que a substância por ele utilizada era a mesma encontrada na apreensão ocorrida em Palhoça, demonstrando, ainda, o vínculo entre os dois fatos. 



    Não há dúvida, portanto, quanto à atuação do réu na prática do delito capitulado no art. 33 da Lei de Drogas, a par de ter ele negado ser o responsável pelas demais etapas do processo de fabricação e não informado quem seriam os responsáveis por todo material que utilizava no momento de sua prisão. 



    Demonstrado está, também, o dolo eventual exigido para configuração do citado delito, bem como a ciência da ilegalidade da substância manipulada. Reforço que o delito em comento é de conduta múltipla, abrangendo o artigo citado 18 condutas, dentre elas as de preparar, produzir e fabricar drogas, alcançado de forma concreta o atuar de Gustavo, não sendo exigida sua eventual participação em todas as etapas da produção, ou da venda do produto final. No mesmo contexto, conforme analisado no item materialidade, a substância apreendida com Gustavo caracteriza-se como entorpecente, sendo proscrita nos termos da normatização pertinente. Verifica-se, portanto, existirem nos autos elementos que comprovam que o réu Gustavo concorreu deliberadamente para a prática de tráfico de drogas, nas modalidades citadas, sendo sua condenação medida que se impõe.



    [...]



    Assim, diversamente do alegado, restou devidamente evidenciada a consumação do crime, na medida em que se trata de tráfico de drogas, tipo multinuclear ou de ação múltipla, que se consuma quando praticada qualquer das condutas descritas no artigo 33 da Lei 11.343/2006. 



    [...]



    O conjunto probatório produzido pela investigação logrou êxito em comprovar que os denunciados importaram a substância MDMA (princípio ativo da droga conhecida como ecstasy) da europa. Como mencionado no tópico atinente à transnacionalidade do delito, o referido entorpecente era remetido ao Brasil de forma dissimulada, acondicionado no interior de livros de natureza infanto-juvenil.



    [...]



    No interrogatório policial, GUSTAVO afirmou que desejava se manifestar apenas em juízo. Todavia, registrou que ' seu irmão, RAFAEL, o qual também foi preso na residência situada na rua Recanto das Dunas, 400, nada tem a ver com a mercadoria ilícita (drogas) encontrada em seu interior', bem assim que 'todos os objetos, inclusive ilícitos, notadamente drogas e as prensas, localizados no interior da residência citada, eram de propriedade do interrogado' e 'que os livros em língua estrangeira, onde foram apreendidos sacos ocultos contendo drogas em seu interior, foi adquirido pelo interrogado no norte do estado de Santa Catarina' (evento 01, P_FLAGRANTE2, fls. 02-03, do IPL originário).



    [...]



    No caso concreto, as confissões de BERNARDO e GUSTAVO podem ser perfeitamente valoradas para justificar a condenação dos denunciados, porque compatíveis com as demais provas (auto de prisão em flagrante, prova testemunhal, laudos periciais) presentes no feito, não se verificando mácula alguma que possa infirmá-las.



    Verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, manteve a condenação do recorrente pela prática dos crimes de tráfico transnacional de droga (art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006) e associação para o tráfico transnacional (art. 35, c/c art. 40, I, todos da Lei nº 11.343/2006), na forma do art. 29 do Código penal.



    Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário. 



    Quanto ao mais, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso. A propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Absolvição sumária. Legítima defesa. Desclassificação de delito. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. (ARE 1267774 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21/10/2020)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Roubo. Absolvição. Violação do princípio da prestação jurisdicional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. (ARE 1279385 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/10/2020)



    Por fim,  em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente